Tribunal: TJES
Processo: 5009231-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

ILEGALIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal,

como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano,

independente da dilação probatória.

2.
Entendo que diante da situação, exposta o excesso de prazo alegado pela defesa deve ser confrontado com o princípio da

razoabilidade tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética, e tendo como base a jurisprudência já apresentada.

3.
Existem fortes indícios da autoria delitiva, de modo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não contém

nenhuma ilegalidade, eis que aponta a presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

4.

A gravidade da conduta destacada pelo magistrado entra eco nas provas apresentadas, sendo a operação voltada para

desmantelar a organização envolvida em tráfico na região, considerando, ainda a importância do paciente na consumação dos

delitos, revelando-se, assim a correta aplicação dos preceitos da prisão cautelar, conforme exigem os artigos 312 e 33 do Código

de Processo Penal.

5.
Tendo sido delineada a necessidade da segregação cautelar de forma escorreita, justificada está a insuficiência e a inadequação

das medidas previstas no art. 319 do CPP.

6.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009231-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON LIBANEZ IGLESIAS

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

ILEGALIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal,

como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano,

independente da dilação probatória.

2.
Entendo que diante da situação, exposta o excesso de prazo alegado pela defesa deve ser confrontado com o princípio da

razoabilidade tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética, e tendo como base a jurisprudência já apresentada.

3.
Existem fortes indícios da autoria delitiva, de modo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não contém

nenhuma ilegalidade, eis que aponta a presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

4.

A gravidade da conduta destacada pelo magistrado entra eco nas provas apresentadas, sendo a operação voltada para

desmantelar a organização envolvida em tráfico na região, considerando, ainda a importância do paciente na consumação dos

delitos, revelando-se, assim a correta aplicação dos preceitos da prisão cautelar, conforme exigem os artigos 312 e 33 do Código

de Processo Penal.

5.
Tendo sido delineada a necessidade da segregação cautelar de forma escorreita, justificada está a insuficiência e a inadequação

das medidas previstas no art. 319 do CPP.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009231-30.2024.8.08.0000

PACIENTE: RAMON LIBANEZ IGLESIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE

COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de R
amon
L
ibanez
I
glesias
, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII,

da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de

Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, apontado como autoridade coatora.

Relata o impetrante, em síntese, que o ora paciente foi denunciado nos autos da ação penal nº. 0002896-72.2023.8.08.0014, pela prática, em tese,

dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/06, estando preso preventivamente desde 28.09.2023.

Nesse passo, não obstante as acusações descritas na denúncia, sustenta a ilegalidade da ordem de manutenção da segregação cautelar do paciente

diante do excesso de prazo na formação da culpa, fato que constitui, segundo alega, verdadeiro constrangimento ilegal, já que o paciente se encontra

custodiado há mais de 291 dias e a instrução processual sequer chegou a ser iniciada. Assim, com arrimo na existência da coação ilegal sofrida, requer

o impetrante a concessão da tutela liminar, a fim de ser concedido ao paciente a imediata liberdade, mediante a expedição de alvará de soltura, com

posterior confirmação da ordem de habeas corpus.

Consta no ID nº 9085688 a respeitável Decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar.

A indigitada Autoridade Coatora prestou informações (ID nº 9248710), nas quais relatou a tramitação do feito originário desta impetração.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 9582690) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, no bairro Barbados, no município de Colatina, os denunciados, incluindo-se o

paciente, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios entre si, associaram-se, de modo estável e permanente, para o fim de praticar

reiteradamente o crime de tráfico de drogas, de forma a disseminar entorpecentes na comunidade.

Consta ainda que o paciente figurava como gerente do tráfico de drogas no referido bairro, sendo um dos homens de confiança de Devair.

No diálogo registrado entre Mateus e “Mike”, conforme consta no Relatório de Extração e Análise de Conteúdo de celular, Mateus informa a “Mike” que

toda a droga destinada aos vendedores subordinados a ele e a Ramon (paciente) foi apreendida em 11 de setembro de 2022.

Entendo que diante da situação o excesso de prazo alegado pela defesa deve ser confrontado com o princípio da razoabilidade tendo em vista não

ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade

do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que:

“
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que

decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir

da mera soma aritmética dos prazos processuais” (HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020,

DJe 07/12/2020).

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde 28 de setembro de 2021, há 291 (duzentos e noventa e um)

dias. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa (tráfico e associação para o tráfico), considerando o número

de réus (19) e que o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, sendo razoável o tempo decorrido

considerando a complexidade da causa.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como

mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da
dilação

probatória.

Renato Brasileiro de Lima ensina que “o
fumus comissi delicti
, indispensável para a decretação da prisão preventiva, vem previsto na parte final do art.

312 do CPP: prova da existência do crime e indício suficiente, de autoria”. E continua acertadamente lembrado que “o Supremo Tribunal Federal concluiu

que, para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessário a verificação de indícios de autoria, locução na qual indício não tem o sentido específico de

prova indireta – e eventualmente conclusivo – que lhe dá a lei (CPP, art. 239), mas, sim, o de indicação, começo de prova ou prova incompleta”.

Esclarece ainda que “o
periculum libertatis”
, indispensável para a segregação preventiva, está consubstanciado em um dos fundamentos do art. 312 do

CPP: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia de aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução criminal.

O magistrado a quo agiu com acerto, visto que a prisão do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, pois
se trata de uma operação que

visa desmantelar uma facção criminosa que atuava no bairro Barbados, no Município de Colatina-, apontam que o mesmo integrava associação criminosa

dedicada ao tráfico de drogas, coordenada pelo corréu Devair Pereira da Silva, dotada de hierarquia e divisão de tarefas, com emprego ostensivo de arma

de fogo e envolvimento de adolescentes, sendo o paciente gerente do grupo, apontado como homem de confiança de Devair, ocupando, portanto, uma

posição de prestígio dentro da organização criminosa.

Resta salientar, a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, pautam-se nos requisitos necessários para tal – materialidade, indícios de autoria

e
periculum libertatis
.

Como se vê, existem fortes indícios da autoria delitiva, de modo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não contém nenhuma

ilegalidade, eis que aponta a presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Eis a jurisprudência:

“
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - EXISTÊNCIA DO CRIME E FORTES

INDÍCIOS DE AUTORIA - NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS

CONCRETOS - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO

ILEGAL - ORDEM DENEGADA.
Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como por não se revelarem adequadas e suficientes frente às

circunstâncias do crime supostamente praticado, impossível a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo

319 do Código de Processo Penal”. (TJPR - 5ª C.Criminal - HCC - 1125490-3 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.:

Marcus Vinícius de Lacerda Costa - Unânime - J. 24.10.2013)

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________